Tribunal: TJDFT
Processo: 0723183-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTE CADASTRADA PARA O RECEBIMENTO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA (PORTARIA GC 160/2017). INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR INTERMÉDIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. DECURSO DO PRAZO INICIADO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. A despeito de o agravante ser cadastrado para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017), foi ele intimado da sentença, pessoalmente, por intermédio de Oficiala de justiça, na data de 06/07/2023.

2. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;”.

3. O artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, fixa o prazo de 15 (quinze) dias (úteis) para a interposição do recurso de apelação.

4. In casu, nota-se que o termo final para a interposição da apelação foi na data de 26/07/2023, tendo o recurso sido manejado somente em 04/08/2023.

5. Sendo a tempestividade um dos requisitos de admissibilidade dos recursos, o juízo acerca do apelo houve de ser, inevitavelmente, negativo.

6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.